Tribunal: STF
Processo: ARE 650250
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Concessão de pensão graciosa a portador de deficiência em valor não inferior ao salário-mínimo. Lei estadual n. 7.702/89 e Constituição do Estado de Santa Catarina. 3. Incidência da Súmula 280. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.